Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013096-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), WIRYS ATAIDES DA SILVA - CPF: 544.462.791-49 (EMBARGANTE), NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN - CPF: 785.392.008-30 (EMBARGADO), MARTA TRENTINI BERTOLIN - CPF: 119.920.028-00 (EMBARGADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), VANDERLEI GIACOMELLI JUNIOR - CPF: 023.645.848-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DO MESMO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO A SER FEITA EM INSTRUÇÃO CASO NECESSÁRIO – APENSAMENTO DE AGRAVOS QUE SE DEU PARA AFERIR SUPOSTA CONEXÃO – AMBOS PROCESSOS QUE JÁ TRAMITAVAM SOB A RELATORIA DESTA DESEMBARGADORA – CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO DESTE AGRAVO ENQUANTO TRAMITA O OUTRO – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ausência de provas de ser o mesmo objeto, não deve ser reconhecida a conexão. O fato de dois agravos, que já eram da relatoria desta Desembargadora, terem sido apensados não quer dizer que deveriam ter sido julgados na mesma sessão. O apensamento se deu para aferição da alegada conexão, levantada pelo embargante, o que não se demonstrou. Não havendo provas de se tratar do mesmo imóvel, não há prejudicialidade no julgamento apartado dos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020